Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1020213-11.2017.8.11.0041
RECORRENTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA.
RECORRIDO: ANDERSON BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46240499) interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 34897965):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – OFERECIMENTO, PELA INCORPORADORA/RÉ, DE CONTESTAÇÃO EM QUE TRATA O PEDIDO COMO SE HOUVESSE SIMPLES DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR CLARA DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO ATRASO E PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS – REPETIÇÃO, NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO – MÁ-FOCALIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA COMBATER O JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o eg. STJ tenha consolidado, quando do julgamento do AgRg no AREsp 808609/RS, o entendimento de que tese de que a posterior reprodução de argumentos deduzidos na contestação não conduz, por si só, ao não conhecimento, por ausência de dialeticidade, do Recurso de Apelação Cível, o mesmo julgado ressalva que isso somente ocorre se os argumentos reprisados trazem ‘fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático’, de modo que, se já na contestação a parte demandada mal focaliza a questão e sequer tangencia o cerne da controvérsia, oferecendo argumentos genéricos e desconexos, que sequer guardam relação com a discussão nos autos, a pura e simples repetição desses não atende a obrigação de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo de rigor, pois, a aplicação da regra do art. 932, III, do CPC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1020213-11.2017.8.11.0041, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 36296982), estes foram rejeitados no acórdão de id 42905977.
A Recorrente ao registrar que a repetição nas razões da apelação do teor de peças iniciais e de defesa, não ofende o princípio da dialeticidade, alega violação aos artigos 3o, 5o, 7o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o contrato firmado entre as partes deve prevalecer, isso porque os Recorridos não alegaram a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude (artigos 138 e 171, II do Código Civil), no momento da assinatura do contrato, de modo que as suas cláusulas contratuais, principalmente referente ao prazo de tolerância de entrega do imóvel devem prevalecer”. (id 46240499 - p. 28)
Assevera que, “(...) como ato jurídico válido e perfeito, o contrato celebrado entre as partes gerou direitos adquiridos, que, como consequência de um fato idôneo (contratação), incorporaram-se definitivamente ao patrimônio do seu titular”. (id 46240499 - p. 28-29)
Recurso tempestivo (id 46292956).
Contrarrazões no id 48486991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Consoante relatado, a Recorrente foi condenada ao pagamento de indenização em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido pelo Recorrido.
No entanto, ante a suposta ofensa aos artigos 3o, 5o, 7o, 8o e 11, do CPC, a Recorrente alega que “(...) o contrato firmado entre as partes deve prevalecer, isso porque os Recorridos não alegaram a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude (artigos 138 e 171, II do Código Civil), no momento da assinatura do contrato, de modo que as suas cláusulas contratuais, principalmente referente ao prazo de tolerância de entrega do imóvel devem prevalecer”.
Assevera. Igualmente, que, “(...) como ato jurídico válido e perfeito, o contrato celebrado entre as partes gerou direitos adquiridos, que, como consequência de um fato idôneo (contratação), incorporaram-se definitivamente ao patrimônio do seu titular”.
Desse modo, para verificar se a culpa na rescisão contratual é do Recorrido, e não da Recorrente, como concluiu o Juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos, bem como a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmula 5 e 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes.
2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.3.2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII